Tribunal: TJBA
Processo: 8048669-59.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8048669-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: MARIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Agravo Interno em face de decisão que
concedeu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Consigna-se que resta prejudicado o julgamento do presente agravo interno em razão do julgamento do
recurso de apelação
. Prejudicado o julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação de nº
8048669-59.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante a
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e como agravada
MARIA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

julgar prejudicado o Agravo Interno em face do julgamento d
o recurso de Apelação
.